Tribunal: TJES
Processo: 5039966-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039966-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA BEDONI DA SILVA
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5039966-71.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA - ES

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: MARIA DE FÁTIMA BEDONI DA SILVA

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Direito administrativo e constitucional. Contratação temporária pela Administração Pública. Ausência de prorrogações sucessivas. Ausência de continuidade. Nulidade dos contratos não verificada. Sentença reformada. Improcedência da ação. Recurso conhecido e provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O Recurso é tempestivo e a fazenda estadual é isenta do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, nos termos da Lei nº 9.099/95.

2. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada pela parte autora em face da Administração Pública, na qual pretende o reconhecimento da nulidade de contrato de designação temporária, sob o argumento de que exerceu suas funções por longo período, mediante sucessivas prorrogações, em evidente desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, postulando, em consequência, o pagamento do FGTS referente ao período laborado.

Em sentença de id 17541193, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente ação para: declarar a nulidade dos contratos discutidos nos autos e condenar o Estado ao pagamento do FGTS referente ao período não atingido pela prescrição.

Inconformado, o Estado interpôs recurso inominado no id 17541194, pugnando pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no id 17541197.

3. Questões em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a validade da contratação temporária diante das sucessivas prorrogações; (ii) a ocorrência de desvirtuamento do caráter excepcional e transitório do vínculo; (iii) o direito ao recebimento do FGTS em caso de nulidade do contrato.

4. Razões de decidir

Após analisar cuidadosamente os autos, percebo que a sentença merece reforma.

A Constituição Federal admite a contratação temporária pela Administração Pública, nos termos do art. 37, IX, o que se legitima quando presentes, cumulativamente, os requisitos da temporariedade, excepcionalidade e interesse público específico, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 658026, Pleno – Tema 612).

No caso concreto, embora a autora alegue que houve violação ao caráter transitório da contratação temporária, mediante prorrogações sucessivas, verifico que sua pretensão se refere a dois contratos para cargos distintos (conforme id 17540780 e argumentos da exordial), a saber:

de 08/11/2021 a 13/01/2022 exerceu a função de auxiliar de serviços gerais;

de 13/01/2022 a 13/01/2024 exerceu a função de auxiliar administrativo.

Registra-se não haver relação de continuidade entre os dois contratos, posto que a autora recorrida foi contratada em dois processos seletivos distintos para funções totalmente diferentes.

Quanto ao primeiro contrato, é evidente que uma relação jurídica que dura menos de dois meses não viola o requisito da temporariedade dessa espécie contratual.

Quanto ao segundo vínculo, que teve duração de 24 (vinte e quatro) meses, tal duração contratual também não é suficiente para configurar violação ao disposto no art. 37, II e IX, da Constituição Federal. De igual modo, a duração do contrato não se mostra em desconformidade com a Lei Complementar Estadual n. 809/2015, que regulamenta as contratações por tempo determinado no âmbito deste Estado do Espírito Santo.

Portanto, com a máxima vênia, percebo que está equivocada a conclusão exposta na sentença vergastada, posto que não se verifica nulidade verificada nos contratos discutidos nestes autos. Razão pela qual a sentença merece reforma integral.

5. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença julgando improcedente a ação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento ao recurso, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)